Tribunal: STF
Processo: HC 118768
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-02-25
Data de publicação: 2014-02-25

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. ESTUPRO. FUNDAMENTOS DA PRISÃO CAUTELAR E EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRISÃO MANTIDA PELOS MESMOS FUNDAMENTOS. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.



    1. Os fundamentos da prisão cautelar do Paciente e do excesso de prazo para formação da culpa não foram examinadas pela autoridade coatora, que se restringiu a julgar prejudicada a impetração no Superior Tribunal de Justiça pela superveniência da sentença condenatória e pela substituição do título prisional. Este Supremo Tribunal assentou a impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, sob pena de supressão de instância.



    2. Conforme reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus fica prejudicado apenas quando a sentença condenatória que mantém o réu preso utiliza fundamentos diversos do decreto de prisão preventiva, o que não ocorreu na espécie vertente. 



    3. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para determinar ao Superior Tribunal de Justiça que examine o mérito da impetração.